Tribunal: TJDFT
Processo: 0714695-73.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PEDIDO RECONVENCIONAL DE REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. A repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tem como requisitos cumulativos a irregularidade da cobrança realizada pelo fornecedor e o pagamento indevido feito pelo consumidor.
II. Não pode ser considerada ofensiva à boa-fé objetiva ou subjetiva, de maneira a respaldar repetição em dobro, cobrança realizada em conformidade com o contexto contratual defendido pelo credor.
III. Segundo entendimento jurisprudencial consolidado, somente aquele que, movido por má-fé, dolo ou malícia aciona judicialmente o devedor por dívida quitada, expõe-se à penalidade de que cuida o artigo 940 do Código Civil.
IV. Apelação conhecida e desprovida.